Tribunal: TJDFT
Processo: 0743022-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743022-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEOVA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018) proposto por JEOVA DE BRITO, rejeitou à impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos do autor (ID 207947889, autos originários). Em suas razões (ID 64929374), o agravante sustenta que: 1) ajuizou ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 contra ação coletiva que originou o título executivo; 2) o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, de modo que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, por cautela, por prejudicialidade externa (artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil); 3) a obrigação é inexigibilidade da obrigação pela chamada “coisa julgada inconstitucional” (artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC); 4) o acórdão que originou o título desrespeitou o precedente vinculante Tema 864/STF; 5) houve incorreta aplicação da taxa SELIC, haja vista que ela recaiu sobre a atualização monetária do valor principal acrescida dos juros até a entrada em vigor da EC 113/21. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Sem preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Não há situação de urgência/emergência alegada pelo recorrente, pois o juiz já condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão (ID 207947889, autos de origem). Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, é possível aguardar contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator